Tribunal: TJES
Processo: 0000275-95.2021.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Pancas/ES que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 mês de detenção em regime inicial aberto. A defesa alegou prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa e requereu o arbitramento de honorários ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal; (ii) estabelecer se são devidos honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição penal interrompe-se com a publicação da sentença condenatória, que ocorre no momento em que a decisão é entregue ao escrivão em cartório, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, combinado com o art. 389 do CPP, e não na data da intimação da defesa.

4. A jurisprudência do STJ consolida que o marco interruptivo da prescrição é a prolação da sentença e sua disponibilização em cartório, sendo irrelevante a data da ciência das partes.

5. A pena aplicada de 01 mês de detenção atrai o prazo prescricional de 03 anos (CP, art. 109, VI). Entre o recebimento da denúncia (03/09/2021) e a sentença (19/07/2024) decorreram 02 anos, 10 meses e 16 dias, período inferior ao lapso prescricional, inexistindo, portanto, prescrição.

6. O advogado dativo que atua em grau recursal faz jus à fixação de honorários, sendo inaplicável a vinculação obrigatória à tabela da OAB ou a decreto estadual, devendo o valor ser fixado segundo proporcionalidade e razoabilidade, em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC e precedentes do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva interrompe-se com a entrega da sentença em cartório, e não com a intimação da defesa.

2. Inexiste prescrição quando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória é inferior ao prazo previsto no art. 109 do Código Penal.

3. O defensor dativo que atua em grau recursal tem direito à fixação de honorários, a serem arbitrados com base nos critérios da proporcionalidade e no art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, VI, e 117, IV; CPP, art. 389; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.599.465/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.08.2024; STJ, AgRg nos EAREsp 2.055.174/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 14.12.2022; TJES, Apelação Criminal nº 048180010430, Rel. Des. Willian Silva, j. 19.05.2021; TJES, Apelação Criminal nº 020170010670, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 15.12.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000275-95.2021.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OLAIR NUNES REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Pancas/ES que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 mês de detenção em regime inicial aberto. A defesa alegou prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa e requereu o arbitramento de honorários ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal; (ii) estabelecer se são devidos honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição penal interrompe-se com a publicação da sentença condenatória, que ocorre no momento em que a decisão é entregue ao escrivão em cartório, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, combinado com o art. 389 do CPP, e não na data da intimação da defesa.

4. A jurisprudência do STJ consolida que o marco interruptivo da prescrição é a prolação da sentença e sua disponibilização em cartório, sendo irrelevante a data da ciência das partes.

5. A pena aplicada de 01 mês de detenção atrai o prazo prescricional de 03 anos (CP, art. 109, VI). Entre o recebimento da denúncia (03/09/2021) e a sentença (19/07/2024) decorreram 02 anos, 10 meses e 16 dias, período inferior ao lapso prescricional, inexistindo, portanto, prescrição.

6. O advogado dativo que atua em grau recursal faz jus à fixação de honorários, sendo inaplicável a vinculação obrigatória à tabela da OAB ou a decreto estadual, devendo o valor ser fixado segundo proporcionalidade e razoabilidade, em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC e precedentes do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva interrompe-se com a entrega da sentença em cartório, e não com a intimação da defesa.

2. Inexiste prescrição quando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória é inferior ao prazo previsto no art. 109 do Código Penal.

3. O defensor dativo que atua em grau recursal tem direito à fixação de honorários, a serem arbitrados com base nos critérios da proporcionalidade e no art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, VI, e 117, IV; CPP, art. 389; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.599.465/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.08.2024; STJ, AgRg nos EAREsp 2.055.174/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 14.12.2022; TJES, Apelação Criminal nº 048180010430, Rel. Des. Willian Silva, j. 19.05.2021; TJES, Apelação Criminal nº 020170010670, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 15.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
OLAIR NUNES REIS
em face da Sentença constante do id 15055160, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pancas/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, à pena de 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Razões recursais apresentadas no id 15055164, por meio das quais a defesa alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, diante do lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a realização da intimação da sentença.

Pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, bem como pela
fixação de honorários em favor do douto advogado que patrocina a defesa do apelante.

Contrarrazões, id 15055169, para que seja dado provimento ao apelo, com o reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Manifestação da PGE para que o arbitramento de honorários observe os limites estabelecidos no Decreto 4987-R (id 15129079).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso, declarando a extinção da punibilidade do apelante, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa (id 15171396).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
OLAIR NUNES REIS
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pancas/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, à pena de 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Analisando os autos, extrai-se que a inicial acusatória narra que no dia 17 de janeiro de 2021, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia de Pancas/ES para registrar que seu ex-companheiro, Olair Nunes Reis, a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave.

Na ocasião, a ofendida relatou que na semana anterior ao Natal, Olair esteve nas proximidades de sua residência, situada na Rua Maximiano Figueira de Barros, Bairro Operário, e, de forma intimidatória, afirmou que, caso a encontrasse com outra pessoa, tiraria sua vida e, em seguida, a própria.

Afirmou, ainda, que desde a separação, o acusado tem rondado constantemente sua casa, como se a vigiasse, circunstância que lhe causa temor e angústia diante da possibilidade de que venha a concretizar as ameaças.

Nas razões recursais apresentadas, a defesa alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, diante do lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a realização da intimação da sentença.

Pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, bem como pela fixação de honorários em favor do douto advogado que patrocina a defesa do apelante.

O Ministério Público de 1º grau e a Douta Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo provimento do recurso, reconhecendo a extinção da punibilidade do apelante diante da ocorrência da prescrição na modalidade retroativa.

Estabelecidas tais premissas, não obstante a tese de prescrição sustentada na peça recursal, bem como nos pareceres apresentados pelo órgão ministerial, entendo que, no caso em apreço, não há que se declarar a extinção da punibilidade do acusado.

Explico.

Conforme argumentado, a defesa pugna pela extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, sustentando que transcorreu prazo superior a quatro anos entre o recebimento da denúncia em 03/09/2021 e a data em que a defesa tomou ciência da sentença proferida (15/10/2024).

Inicialmente, verifica-se que a alegação defensiva se fundamenta em premissa equivocada quanto ao marco interruptivo da prescrição.

Isso porque, como é cediço, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, a prescrição interrompe-se com a publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível, que se dá quando a decisão é entregue ao escrivão em cartório, conforme preceitua o art. 389 do Código de Processo Penal, vejamos:

Art. 389. A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim.

Nesse mesmo sentido, colaciono entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO PENAL. MARCO INTERRUPTIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental no agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao Recurso Especial, com base na Súmula n. 83/STJ. 2. O agravante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 334, caput, segunda parte, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região rejeitou a alegação de prescrição da pretensão punitiva, considerando como marco interruptivo a data da assinatura eletrônica e disponibilização da sentença que acolheu os embargos de declaração (13/09/2021). II. Questão em discussão 3. A discussão consiste em saber se o marco interruptivo da prescrição deve ser a data da publicação da sentença no órgão oficial ou a data da disponibilização no sistema eletrônico. III. Razões de decidir 4.
A jurisprudência do STJ estabelece que a prescrição é interrompida na data em que a sentença é proferida e entregue em cartório, e não na data da intimação das partes pelo diário ou da publicação da decisão no órgão oficial.
5. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, que considera como marco interruptivo da prescrição a data do julgamento dos embargos de declaração. 6. Não há divergência jurisprudencial que justifique a reforma da decisão agravada, uma vez que está alinhada com o entendimento do STJ. lV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A prescrição é interrompida na data em que a sentença é proferida e entregue em cartório, e não na data da publicação no órgão oficial. 2. O marco interruptivo da prescrição é a data do julgamento dos embargos de declaração, quando estes possuem efeitos integrativos à sentença condenatória. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 117, IV; CPP, art. 389; CP, art. 109, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG na PET 16.042/ES, Min. Jesuíno Rissato, Terceira Seção, julgado em 05/03/2024; STJ, AGRG no AREsp 2.599.465/SP, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/08/2024; STJ, AGRG nos EARESP 2.055.174/RJ, Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 14/12/2022. (STJ; AgRg-AREsp 2.937.285; Proc. 2025/0174176-0; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; Julg. 12/08/2025; DJE 18/08/2025)

Com efeito, no presente caso, a pena definitiva imposta (01 mês de detenção) atrai a incidência do prazo prescricional de 03 (três) anos, consoante o art. 109, inciso VI, do Código Penal:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Assim, compulsando os autos, verifica-se que o crime fora praticado em 17/01/2021 e a denúncia foi recebida em 03/09/2021 (id 15055159 - fl. 47), enquanto a sentença condenatória fora proferida em 19/07/2024 (id 15055160).

Como se percebe, entre a data do recebimento da denúncia em 03/09/2021 e a prolação do decreto condenatório (19/07/2024), transcorreram 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias, ou seja, período inferior a 03 (três) anos, razão pela qual não há que se falar na ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

No que tange ao pedido absolutório, registro que não merece acolhida, tendo em vista que a autoria e a materialidade encontram-se satisfatoriamente comprovadas nos autos, por meio da palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos demais elementos de prova, sendo suficiente para a condenação no crime de ameaça (art. 147 do Código Penal).

Outrossim,
no que se refere à pena fixada, registre-se que inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que a dosimetria fora realizada em observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Por fim, registro que a atuação do causídico que foi nomeado para apresentação das razões recursais, revela a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual n.º 2821-R/2011 vinculam o magistrado, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2. Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Diante disso, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC e observando o princípio da proporcionalidade, fixo honorários à defensora dativa na ordem de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para fixar honorários em favor do defensor dativo
TIAGO VICTOR RIBEIRO DE SOUZA (OAB/ES 30.534)
em razão de sua atuação em grau recursal, na ordem de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

É como voto.